Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012389-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZETE MARIA DE JESUS CATARINO - CPF: 503.502.771-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de seguro, cuja contratação não foi comprovada.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1012389-11.2023.8.11.0002

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Nilzete Maria de Jesus Catarino.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A
.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência De Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais, movida por
Nilzete Maria de Jesus Catarino
em face de
Banco Bradesco S.A

e ASPERCIR – União Seguradora
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para
determinar que os requeridos cancelem eventuais descontos na conta bancária do requerente, debitados sob a rubrica “DEB. ASPECIR”; para condenar

os requeridos a devolverem, solidariamente, de forma simples, os valores indevidamente descontados na conta bancária da requerente, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e, para condenar os requeridos, também solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% a.m., contados do
evento danoso (data do primeiro desconto indevido ocorrido em 27/01/2023 - Súmula 54, STJ)
.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou

em
15%

sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 195138673): O banco recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que as cobranças questionadas na presente ação foram realizadas pela requerida ASPECIR PREVIDÊNCIA. Assim, como não praticou e nem colaborou com o ato danoso, requer a sua exclusão do feito.

No mérito, sustenta, em síntese, que a conduta do banco se deu no exercício regular de direito e os descontos realizados eram de conhecimento da recorrida desde a contratação.

Alega ausência de responsabilidade já que toda a contratação foi realizada com a requerida ASPECIR PREVIDÊNCIA, o que caracteriza culpa exclusiva de terceiro, e afasta o dever de indenizar do banco apelante.

Não preenchidos os requisitos da obrigação da indenizar, requer o afastamento da condenação de danos morais imposta, a fim de que a indenização fixada não represente um enriquecimento sem causa do autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar a demanda totalmente improcedente. Na eventualidade de manutenção da sentença, pugna pela redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 195138676) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O banco requerido alega ser parte ilegítima no feito porque não colaborou com o ato questionado na demanda e porque os descontos realizados na conta corrente da autora foram autorizados por ela após a contratação firmada.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto caracterizada a relação de consumo, respondem as fornecedoras de serviço de forma solidária.

Ademais, como bem consignado na sentença, os descontos indevidos foram autorizados pela instituição financeira requerida, logo, não há como afastar sua participação na relação jurídica questionada.

Veja os termos utilizados pelo juízo de origem:

“(...) Em que pese à alegação do requerido, tenho que o Banco Bradesco S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois o requerente busca com a demanda ser ressarcida pelos supostos danos sofridos em decorrência do desconto indevido realizado em sua conta bancária mantida junto ao segundo requerido, sendo certo que tal desconto foi autorizado pela instituição financeira.

(...)

Dessa forma, considerando que o segundo requerido participou da relação jurídica descrita nos autos, afasto a presente preliminar, devendo o banco requerido permanecer no polo passivo da lide.”.

Assim, não cabe falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Apelação de
Banco Bradesco S.A
.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência De Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais, movida por
Nilzete Maria de Jesus Catarino
em face de
Banco Bradesco S.A

e ASPERCIR – União Seguradora
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para
determinar
que os requeridos cancelem eventuais descontos na conta bancária do requerente, debitados sob a rubrica “DEB. ASPECIR”; para condenar

os requeridos a devolverem, solidariamente, de forma simples, os valores indevidamente descontados na conta bancária da requerente, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e, para condenar os requeridos, também solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% a.m., contados do
evento danoso (data do primeiro desconto indevido ocorrido em 27/01/2023 - Súmula 54, STJ)
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da parte autora.

A lide gira em torno do pedido de declaração de inexistência de débito referente a contrato de seguro não celebrado pela parte autora.

Narra a autora, que recebe seu benefício previdenciário por meio da conta corrente que mantém com o banco apelante, e os valores referentes a contratação questionada foram indevidamente debitadas desta conta bancária, no valor mensal de R$ 81,90 e, sob a rubrica de “DB ASPECIR”.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de seu extrato bancário, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 195136173 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido ao contestar a ação, alegou que não houve falhas ou irregularidades na prestação de seu serviço e que toda sua conduta foi baseada no exercício regular do direito. No entanto, não apresentou nenhum contrato que demonstrasse a legitimidade da contratação firmada e a manifestação de vontade do consumidor na adesão ao referido contrato de seguro.

Ademais, embora a seguradora requerida tenha apresentado cópia do certificado de seguro objeto de questionamento (Id. 195136197), não há como emprestar higidez a suposta relação jurídica firmada porque não se verifica no documento apresentado nenhuma assinatura hábil a comprovar a anuência da contratação.

Assim, não demonstrada a manifestação de vontade do consumidor, mostra-se acertada a sentença, que declarou nula a relação jurídica e condenou os requeridos na obrigação de restituir os valores descontados indevidamente da autora, porquanto a validade da contratação não foi devidamente demonstrada.

No que toca ao dano moral aplicado, têm-se que a circunstância apresentada ultrapassa o mero aborrecimento, tanto que a parte autora teve que buscar a via judicial para afastar os descontos indevidos do seu benefício previdenciário e obter o ressarcimento daquilo que indevidamente pagou.

Assim, satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, não há que se falar em afastamento da condenação por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.
Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

No arbitramento do valor correspondente aos danos morais, sua aferição leva em conta as circunstâncias do caso concreto, tais como, as condições das partes, a intensidade da culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar a violação aos direitos da personalidade e inibir o comportamento reincidente do causador do dano.

Há que se examinar ainda se o
quantum
atende o caráter compensatório da sanção frente ao resultado danoso causado. Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado pelo juízo de origem de R$ 5.000,00, revela-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e, nos termos do que preconiza o art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024